Tribunal: TJDFT
Processo: 0728082-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO. PSICOTERAPIA. MÉTODO DENVER. URGÊNCIA. ASTREINTES.
1. A urgência do tratamento de intervenção precoce ressai da própria natureza da patologia que acomete o paciente (Transtorno Global do Desenvolvimento), de modo que, quanto mais cedo se iniciar, mais efetivamente se alcançam os resultados.
2. A finalidade da multa cominatória (astreinte) não é obrigar o réu a arcar com o valor fixado, mas sim que cumpra a obrigação especificada, porquanto tem natureza inibitória. Dito de outro modo, a medida possui caráter de coerção, sem cunho indenizatório.
3. Segundo orientação do c. STJ, “é possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das astreintes”. (Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07/04/2021).
4. Recurso conhecido e não provido.